Tribunal: STJ
Processo: 0003041-34.2020.8.19.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891224 - RJ (2025
/0101400-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MONIQUE MOREIRA SEIXAS
EMBARGANTE
: WILIANS MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO DE BARROS LAVARDA - RJ153937
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
EMBARGADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: RONE ESTEVES CORTES - RJ108046
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: c83d5bb7-c1ae-4c1a-9d81-2d005ab9a115

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891224 - RJ (2025
/0101400-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MONIQUE MOREIRA SEIXAS
EMBARGANTE
: WILIANS MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO DE BARROS LAVARDA - RJ153937
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
EMBARGADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: RONE ESTEVES CORTES - RJ108046
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MONIQUE MOREIRA
SEIXAS e OUTRO ao acórdão assim ementado:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica com clareza e precisão os dispositivos legais que teriam sido
supostamente violados ou interpretados de forma divergente pelo acórdão
recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula no
284/STF.
2. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 621).
Em suas razões (e-STJ fls. 628/632), os embargantes aduzem que o
acórdão incorre em omissões e contradições.
Nesse sentido, reiteram quanto ao mérito da demanda.
Com a apresentação de impugnação (e-STJ fls. 636/639).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA50566184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:21
Código de Controle do Documento: 7c94225d-eaed-4c6c-8c8b-baa4a7eb3d23

O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Com efeito, a despeito do esforço argumentativo dos embargantes, os
pontos trazidos nas razões recursais foram devidamente enfrentados no julgado
recorrido.
De fato, restou consignado no julgado embargado que a controvérsia foi
devidamente solucionada com expressa e adequada fundamentação.
No caso dos autos, foi aplicado o óbice da Súmula no 284/STF, pois
constatada a deficiência na fundamentação recursal pela não indicação dos
dispositivos legais que teriam sido violados, o que atrai a incidência da Súmula no 284
/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973.
VIOLAÇÃO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA,
ILEGITIMIDADE, PERDÃO DAS VÍTIMAS E INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI DE IMPRENSA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211
/STJ. PROGRAMA DE TELEVISÃO. IMAGEM. EXPOSIÇÃO. DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SÚMULA No 7/STJ OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, não merecem ser acolhidos os embargos de declaração que
revelam o mero inconformismo da parte com as conclusões do julgado.
2 . Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.198.671/SP, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
11/11/2020
17/11/2020

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE
2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas
no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do
CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp 874.797/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
4/8/2016
9/8/2016
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
Documento eletrônico VDA50566184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:21
Código de Controle do Documento: 7c94225d-eaed-4c6c-8c8b-baa4a7eb3d23

É o voto.
Documento eletrônico VDA50566184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:21
Código de Controle do Documento: 7c94225d-eaed-4c6c-8c8b-baa4a7eb3d23

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.891.224 / RJ
Número Registro: 2025/0101400-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030413420208190045 202524501555 30413420208190045
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONIQUE MOREIRA SEIXAS
AGRAVANTE : WILIANS MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO : ROGERIO DE BARROS LAVARDA - RJ153937
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO : RONE ESTEVES CORTES - RJ108046
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MONIQUE MOREIRA SEIXAS
EMBARGANTE : WILIANS MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO DE BARROS LAVARDA - RJ153937
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
Documento eletrônico VDA51385708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:16
Código de Controle do Documento: 9d015dc1-697d-4b2a-be5e-5af5089f24a1

EMBARGADO : BRADESCO SEGUROS S/A
EMBARGADO : BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: RONE ESTEVES CORTES - RJ108046
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:16
Código de Controle do Documento: 9d015dc1-697d-4b2a-be5e-5af5089f24a1